Tribunal: TJDFT
Processo: 0732275-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA. SENTENÇA ULTRA PETITA. PRELIMINAR REJEITADA. CRÉDITOS. DÉBITOS. ALIENAÇÃO. VEÍCULO. VALORES DEVIDOS.
1. Consoante os artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, deve haver correlação entre pedido e a sentença, pois é defeso ao juiz decidir aquém (citra petita), fora (extra petita) ou além da pretensão formulada (ultra petita), se para isto a lei exigiu iniciativa da parte.
2. A sentença proferida em conformidade com o pleito inicial não enseja alegação de julgamento ultra petita.
3. No regime de comunhão parcial, tanto os bens adquiridos na constância do casamento, quanto as dívidas contraídas devem ser igualmente partilhadas, ou seja, ativo e passivo constituem, respectivamente, direito e obrigação de ambos os cônjuges desde que efetivamente comprovados e assumidos em benefício da família, a teor do art. 1658 e seguintes do CC.
4. Negou-se provimento à apelação.